Tribunal: TJSP
Processo: 2039500-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução de instrumento particular de confissão de dívida. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.

Ementa:
Execução de instrumento particular de confissão de dívida. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039500-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ANDERSON
AUGUSTO FERREIRA SOLUÇÕES ME, é agravado HARMONIA MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039500-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.811
2
Comarca: DIADEMA – 3a VARA CÍVEL
Agravante: ANDERSON AUGUSTO FERREIRA SOLUÇÕES ME
Agravada: HARMONIA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Cintia Adas Abib
VOTO No 33.811
Execução de instrumento particular de confissão de
dívida.
Compete
preferencialmente
às
Câmaras
integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em
execução
fundada
em
título
extrajudicial,
sendo
irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica
subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução
no 623/13 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos a uma das Câmaras supramencionadas.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de execução de título extrajudicial, manteve o indeferimento do
pedido de gratuidade da exequente.
Alega a agravante que não tem condições de pagar as
despesas do processo, pois está enfrentando dificuldade financeira. Aduz a
possibilidade de concessão dos benefícios de justiça gratuita à pessoa jurídica,
nos termos da Súmula no 481 do C. STJ. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da r. decisão
recorrida.
Recebido o agravo no efeito suspensivo, o recurso está em
termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039500-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.811
3
O art. 103 do Regimento Interno dispõe, também, que "A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos
ou circunstâncias que possam modificá-la".
Cuidam os autos de ação de execução por quantia certa,
fundada em instrumento particular de confissão de dívida, na qual a exequente
sustenta ser credora da quantia de R$42.131,78, atualizada até outubro de 2019
(fls. 12 e 17 dos autos de origem). Sob a alegação de inadimplência, ajuizou a
presente demanda.
Como se vê, trata-se de execução de título extrajudicial,
embasada em contrato particular, assinado pelos devedores e por duas
testemunhas, hipótese prevista no art. 784, III, do CPC, e não de ação de
conhecimento, visando à discussão do contrato de prestação de serviço de
consultoria financeira. A pretensão da credora, ao propor a ação de execução em
apreço, é somente o recebimento da quantia por ela considerada líquida, certa e
exigível, representada por título extrajudicial.
A Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, II, item II.3,
estabelece a competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado para o julgamento das “ações e execuções de insolvência civil e
as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador”.
Há casos em que as demais subseções da Seção de Direito
Privado têm competência para o julgamento de ações executivas relacionadas a
matérias próprias. Essas hipóteses, contudo, estão sempre ressalvadas, como,
por exemplo, ações e execuções relativas a seguro habitacional (Subseção de
Direito Privado I) e ações e execuções relativas a arrendamento mercantil,
mobiliário ou imobiliário (Subseção de Direito Privado III). Execuções vinculadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039500-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.811
4
contrato de prestação de serviço de consultoria financeira, hipótese dos autos,
não estão excepcionadas e, portanto, torna-se irrelevante perquirir a respeito da
natureza do negócio jurídico subjacente.
É neste sentido que o E. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal vem se posicionando:
Objeto de antiga celeuma, a questão posta no embate entre as
Câmaras foi definida em favor da predominância da execução de
título extrajudicial (Direito Privado II), salvo raríssimas situações,
como títulos lançados para exprimir dívida de aluguel (locação) e de
honorários (prestação de serviços de advogado). Fora dessas
hipóteses extraordinárias, a ideia é concentrar os julgamentos sobre
a exigibilidade dos títulos nas Câmaras que compõem o Direito
Privado II, independente da causa ou do negócio subjacente.
(TJSP; Conflito de competência cível 0049200-25.2013.8.26.0000;
Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2013; Data de Registro: 28/05/2013).
Conflito de competência entre as 33a e 12a Câmaras de Direito
Privado. Título executivo extrajudicial Termo de confissão de dívida
- Competência das Câmaras (11a a 24a e 37a e 38a) que integram a II
Subseção de Direito Privado Conflito de competência procedente
Competente a 12a Câmara (suscitada).
(TJSP; Conflito de competência cível 0024905-50.2015.8.26.0000;
Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro de Ribeirãixio Preto - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2015; Data de Registro: 13/05/2015).
Conflito de competência. Ação de execução por título extrajudicial.
Irrelevância da matéria relativa ao negócio subjacente. Competência
afeta às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II
desta
Corte.
Precedentes.
Conflito
procedente,
declarada
competente a Câmara suscitante.
(TJSP; Conflito de competência cível 0054963-02.2016.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro: 24/10/2016).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II.
1. O entendimento que vem prevalecendo neste c. Grupo Especial é
a de que a competência genérica da Seção de Direito Privado II para
julgamento das execuções de título extrajudicial encontra limite nas
exceções expressamente consignadas nos próprios regulamentos.
Destarte, não se amoldando a hipótese da execução lastreada em
instrumento de confissão de dívida em qualquer das regras
específicas de fixação de competência, deve prevalecer a regra
geral, pouco importando a causa subjacente da obrigação 2. Conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039500-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33.811
5
de competência julgado procedente para o fim de fixá-la junto à c.
Câmara suscitada (C. 11a Câm. Dir. Privado DP-2).
(TJSP; Conflito de competência cível 0047878-28.2017.8.26.0000;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017).
Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívida
firmado com base em contrato de prestação de serviços de
advocacia. Ausência de subsunção da hipótese às exceções
contidas na Resolução 623/2013. Competência preferencial da
Segunda Subseção de Direito Privado para julgar execuções
fundadas em título executivo extrajudicial, por força do art. 5o, II.3, do
diploma mencionado. Precedentes deste C. Grupo Especial. Conflito
de competência procedente para declarar a competência da 16a
Câmara de Direito Privado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0016238-70.2018.8.26.0000;
de minha relatoria; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018).
Desse modo, perseguindo a credora, simplesmente, o
crédito representado pelo título executivo extrajudicial, a competência recursal
para julgamento do presente recurso é da Câmara pertencente à Subseção II de
Direito Privado, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica
subjacente, negócio jurídico celebrado pelas partes.
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando a
remessa dos autos a uma das Câmaras pertencentes à Subseção II de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmara).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator